Tribunal: TJES
Processo: 5003203-08.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003203-08.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
RECORRIDO: JOSE EVANDRO BORGES DOMINGOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003203-08.2023.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.

REC
ORRID
O
:

JOSE EVANDRO BORGES DOMINGOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO
DO CONSUMIDOR.
DIREITO DOS CONTRATOS. CLÁUSULA ABUSIVA. RESCISÃO CONTRATUAL SEM DEVIDA NOTIFICAÇÃO. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA LESÃO MORAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO QUE SUSTENTA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PACTA SUNT SERVANDA. CLÁUSULA NULA DE PLENO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto em Id. 6230342. Contrarrazões em Id. 6230347 e Recorrido assistido de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6230342), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, uma vez que se encontra cabível, tempestivo e preparado. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
Id
.
6230336
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
''
No mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da Inicial realizado por JOSE EVANDRO BORGES DOMINGOS, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:
A)
DETERMINAR que a requerida SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A restabeleça, no prazo de 5 dias úteis,
aapólice de seguro de vida objeto dos autos, nos mesmos termos contratuais, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada em R$ 15.000,00; B) Julgar improcedente o pedido de danos morais.
”

Trata-se de ação
de obrigação de fazer c/c
antecipação de tutela, sob o argumento de que a Requerida
promoveu unilateralmente – e indevidamente – a rescisão contratual de seguro de vida, serviço que oferta.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença alegando
ausência de ato ilícito vez que o contrato entabulado entre as partes possibilita a rescisão contratual sem a devida notificação, sendo suficiente apenas o inadimplemento.

E
m apertada síntese, colhe-se da inicial que o Autor, na qualidade de consumidor, utilizava os serviços da Ré/Recorrente relativo a seguro de vida, contudo, em contato com a mesa, lhe fora informado que seu seguro havia sido cancelado por falta de pagamento e o Requerente entendeu tal prática por indevida e abusiva ante a ausência de notificação da rescisão. Não distante,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o
A
utor, caberia à
R
ecorrente
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Traçadas tais premissas, e
m relação ao mérito,
em que pese o argumento defensivo/recursal de previsão contratual e, portanto, inocorrência de ilícito no caso em apreço e embora não se desconheça o princípio clássico da teoria dos contratos
pacta sunt servanda
que preconiza o poder de criar-se obrigações com força de lei entre as partes inseridas no negócio jurídico, os diplomas brasileiros trazem a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para que o contrato seja nulo (art. 166, CC), anulável (art. 171, CC) ou cláusula
nula de pleno direito (art, 51, CDC). Veja-se este último:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I – impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

II – subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

III – transfiram responsabilidades a terceiros;

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

V - (Vetado);

VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor;

VII – determinem a utilização compulsória de arbitragem;

VIII – imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor;

IX – deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;

X – permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;

XI – autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;

XII – obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;

XIII – autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração;

XIV – infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais;

XV – estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

XVI – possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias.

XVII – condicionem ou limitem de qualquer forma o acesso aos órgãos do Poder Judiciário; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

XVIII – estabeleçam prazos de carência em caso de impontualidade das prestações mensais ou impeçam o restabelecimento integral dos direitos do consumidor e de seus meios de pagamento a partir da purgação da mora ou do acordo com os credores; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

XIX – (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I – ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II – restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III –- se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

§ 3° (Vetado).

§ 4° É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que contrarie o disposto neste código ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes.

Nessa esteira, embora exista cláusula contratual
que
ligue
o cancelamento automático do seguro
por força
de inadimplemento
sem a necessidade de notificação consumidor, deve
esta
ser nula de pleno direito pois, evidentemente, cerceia o direito deste
no tocante
a
possibilidade de
regularização do débito em aberto
ou até para impugnar a mora
,
assim, acertada a r. Sentença objurgada em reconhecer a cláusula como abusiva, na forma do artigo supra, em seu inciso IV, instando consignar que essa é a sapiência do Col. STJ.

Neste tocante, é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: RESCISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – REPARAÇÃO CABÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO. 1 inexistindo comunicação prévia sobre a rescisão do contrato, conforme cláusula estabelecida pelas partes, aquela que deu causa à rescisão contratual deve indenizar a outra parte pelos danos materiais suportados. 2. Estando o arbitramento de honorários de sucumbência de acordo com a legislação vigente à época da prolação da sentença e com as circunstâncias do caso, não há falar em sua alteração.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PELO PROMITENTE COMPRADOR – FALTA DE PAGAMENTO DOS VALORES PACTUADOS – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO ADQUIRENTE – EXIGÊNCIA LEGAL – PRECEDENTES DO STJ). Para a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda é imprescindível a constituição em mora do devedor, través de notificação por Cartório Extrajudicial, nos termos do art. 32 da Lei nº 6766 /79 é conforme os precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº X000CX-87.2014.8.11.0086 APELANTE: WESLEY DOS SANTOS LOPES E OUTRA APELADO: MP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM BASE NO INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS — PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA DEMANDA FRENTE A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA MORA – ACOLHIDA – EXIGÊNCIA LEGAL. SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, VI, DO CPC. Na espécie, que se trata de contrato de compra e venda de imóvel, ocorrendo o inadimplemento das parcelas é necessária a prévia interpelação do comprador, a teor do disposto no Decreto-Lei 745 /1968, bem como a Súmula n. 76 do Superior Tribunal de Justiça, para constituição em mora. A falta da notificação prévia acarreta a carência da ação em razão da ausência de interesse processual.

Assim, em razão da fundamentação, a
manutenção da r. Sentença impugnada é a medida que se impõe.

Ante ao exposto
, CONHE
ÇO

do recurso interposto e lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
mantida a
r. S
entença
vergastada
por suas razões.

CONDEN
O

as recorrentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
2
0% (
vinte

por cento) sobre o valor da
causa (
R$15.536,88)
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)